Tribunal: STF
Processo: ARE 1560628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Policial Civil (Agente de Telecomunicações Policial de 1ª Classe, Padrão III). Artigo 40, § 4º, CF (redação dada pela EC 47/05), combinado com as disposições da LCF nº 51/85, com redação dada pela LCF nº 144/14. Pretensão à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, afastadas as regras previstas na ECE nº 49/20 e LCE nº 1.354/20. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000, Tema TJSP nº 21.



    1. IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema TE nº 21). ECE nº 49/20. LCE nº 1.354/20. Em 25-10-2019 a Turma Especial de Direito Público, Rel. Bandeira Lins fixou a seguinte tese, Tema TJSP nº 21, no IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000: "Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional.". A tese reafirmou o posicionamento majoritário da Seção de Direito Público e está em conformidade com o entendimento que já vinha prevalecendo na Câmara e é aplicável aos policiais civis que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria, nos termos da tese firmada, no curso daquele panorama normativo. A controvérsia foi superada com o advento da ECE nº 49/20 e da LCE nº 1.354/20, que confirmam o entendimento do tribunal e a tese firmada no IRDR, nos termos do art. 12, § 7º da LCE nº 1.354/20. Para os policiais civis que não tenham preenchido os requisitos de aposentadoria antes da entrada em vigor das normas mais recentes, que alteraram as regras e requisitos para aposentadoria no serviço público, há a regra de transição prevista no art. 12, § 6º da LCE nº 1.354/20.



    2. ECE nº 49/20. LCE nº 1.354/20. Não se aplica a tese firmada no IRDR ao caso dos autos, uma vez que a autora cumpriu os requisitos de tempo de contribuição (25 anos) e tempo de serviço em atividade policial (15 anos) em meados de maio de 2020, quando já estavam vigentes a ECE nº 49/20 e a LCE nº 1.354/20, ambas de 6-3-2020; aplica-se, portanto, o novo regime de aposentadoria e, mais especificamente, a regra de transição prevista no art. 12, § 6º da LCE nº 1.354/20, na medida em que quando da entrada em vigor do regramento atual a servidora já contava com mais de 20 anos de contribuição. Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na previsão do requisito etário para a concessão da aposentadoria das carreiras da polícia civil.



    Precedentes da Seção. Segurança denegada. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente